Tribunal: TJSP
Processo: 2193976-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Deferimento do bloqueio de cartões de crédito, com base no disposto no artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil - Inconformismo – Cabimento - Medida que não evidencia a efetividade da execução, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Não configurado indício de ocultação de ativo financeiro que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Deferimento do bloqueio de cartões de crédito, com base no disposto no artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil - Inconformismo – Cabimento - Medida que não evidencia a efetividade da execução, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Não configurado indício de ocultação de ativo financeiro que justificasse a adoção da medida extraordinária requerida pelo credor – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193976-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOE
YAQUB KHZOUZ, é agravado AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193976-40.2020.8.26.0000 -Voto no 9004
2
Agravo de Instrumento no 2193976-40.2020.8.26.0000
Agravante/Executado: Joe Yaqub Khzouz
Agravada/Exequente: Agra Empreendimentos Imobiliários S.A.
Interessados/Coexecutados: Bko Engenharia E Comércio Ltda., Bko
Incorporadora Ltda. e Maurício Linn Bianchi
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível Central
Juíza de 1a Instância: Patrícia Martins Conceição
Voto n° 9004
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Deferimento do bloqueio de cartões de
crédito, com base no disposto no artigo 139, inciso IV do
Código de Processo Civil - Inconformismo Cabimento -
Medida que não evidencia a efetividade da execução,
violando
os
princípios
da
proporcionalidade e da
razoabilidade Não configurado indício de ocultação de
ativo financeiro que justificasse a adoção da medida
extraordinária requerida pelo credor Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 2082/2086 (fls. 1.990/1.994
dos autos originários), que, em execução de título extrajudicial, dentre
outras providências, indeferiu o pedido da exequente de constrição da
carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado, mas
deferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do devedor:
“Vistos.
(...) 4.3. Considerando os poderes conferidos ao juízo
pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido
de possibilitar medidas indutivas e coercitivas visando assegurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193976-40.2020.8.26.0000 -Voto no 9004
3
cumprimento de ordem judicial, defiro em parte os pedidos do
exequente.
Em revisão a entendimento anterior, se mostra possível
a restrição de utilização de cartões de crédito pelos executados,
pois adequada e proporcional no caso concreto para que se limite
ao devedor inadimplente a possibilidade de assumir novas dívidas
parceladas até o pagamento de precedente. Anote-se que o
bloqueio determinado incide apenas em cartões de crédito ou
sobre a função crédito em cartões de uso misto, sendo vedado o
bloqueio de cartões de débito, que podem ocasionar prejuízo, de
forma indiscriminada, à subsistência do executado, razão pela
qual também resta indeferido.
(...)Valendo a presente decisão como ofício, a ser
distribuída pelo próprio exequente, determino às instituições
operadoras de cartão o bloqueio de eventuais cartões de crédito ou
da função crédito em cartões que sejam de crédito e débito em
nome dos executados pessoas físicas Joe Yaqub Khzouz, CPF no
075.613.928-77 e Maurício Linn Bianchi, CPF no 074.022.158-22.
No prazo de 05 dias, deverá o exequente comprovar a
protocolização do presente ofício nos locais acima indicados.
Todavia, indefiro o pedido de constrição da carteira
nacional de habilitação e passaporte por, no entendimento desta
magistrada não importar numa real possibilidade de satisfação do
crédito, além fugir da razoabilidade e proporcionalidade. (...)
Int.”
O executado Joe Yaqub, ora agravante,
sustenta, em síntese, que o bloqueio de cartões de crédito representa
punição desproporcional, não representando efetividade à execução.
Aduz que não há prova da sua má-fé a justificar a adoção de medida
extrema. Argumenta que o cartão de crédito é utilizado para a compra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193976-40.2020.8.26.0000 -Voto no 9004
4
itens básicos de subsistência, sendo que a dívida sequer possui caráter
alimentar. Postula a reforma da decisão para que seja afastada a ordem
de bloqueio dos cartões de crédito. Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Deferido o efeito suspensivo, a agravada
apresentou contraminuta (fls. 21102/2115).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O Juízo “a quo” deferiu o pedido de bloqueio
dos cartões de crédito de titularidade do agravante, nos termos do artigo
139, inciso IV do Código de Processo Civil.
Realmente a possibilidade de aplicação de
medidas coercitivas indiretas ampliou os instrumentos à disposição do
Juízo para o cumprimento do comando judicial, principalmente com
aplicação no âmbito da fase de execução.
No entanto, a utilização de medidas coercitivas
indiretas, a fim de coibir o devedor a cumprir a obrigação de pagar
quantia certa, apenas é cabível se representar efetividade à execução e
desde que observado o princípio da razoabilidade, ponderando-se os
direitos envolvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193976-40.2020.8.26.0000 -Voto no 9004
5
No caso em análise, o bloqueio dos cartões de
crédito visando a uma possível satisfação do crédito não se mostra
razoável, tampouco representa efetividade à execução, contendo aspecto
punitivo ao devedor, sem representar meio apto para o desfecho do
processo de execução.
Assim, a medida coercitiva deferida extrapola
os limites da razoabilidade, mitigando a possibilidade de obtenção de
crédito presente e futuro, sem qualquer indício de que a restrição possa
satisfazer a obrigação.
Aliás, trata-se de questão de cunho patrimonial,
não havendo indícios de ocultação de patrimônio para fraudar o
recebimento de crédito pela parte exequente, considerando que já foi
deferida a penhora sobre um imóvel de outro executado, de modo que a
falta de localização de bens do agravante não é suficiente para a adoção
da medida extraordinária requerida pelo credor.
Nesse sentido:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu
pedido de bloqueio de cartões de crédito da executada. Pretensão
à reforma. Bloqueio de cartões de crédito. Medida que vai de
encontro a princípios e garantias constitucionais e, de qualquer
modo, não se mostra especialmente hábil a proporcionar a
satisfação do crédito. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2131681.64.2020.8.26.0000,
19a Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2020, Rel. Mourão
Neto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193976-40.2020.8.26.0000 -Voto no 9004
6
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Pleito
de
apreensão dos passaportes, bloqueio de cartões de crédito e
carteira nacional de habilitação dos devedores. Inadmissibilidade.
Medidas que não se afiguram eficazes para assegurar o
adimplemento do débito. Afronta aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Consideração da circunstância de que,
conquanto esteja o juiz autorizado a determinar medidas que
possam compelir o devedor a satisfazer a execução, não se justifica
a adoção de providências que importem em violação a direitos
individuais garantidos na Constituição Federal. Indeferimento do
pleito. Decisão mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso (TJ/SP, Agravo de Instrumento no
2132502.68.2020.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, j.
26/06/2020, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
indeferiu pedido de aplicação de medida coercitiva em face do
executado. Pretensão de suspensão de carteira de habilitação e de
bloqueio de cartões de crédito do agravado. Ausência de
correspondência da medida pleiteada com o débito executado. A
suspensão do direito de dirigir e o bloqueio dos cartões de crédito
produzem efeitos que se distanciam da pretensão deduzida em
juízo. Inexistência de afronta ao artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil, cuja aplicação deve ser norteada pelos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, observados os direitos
constitucionais. Precedentes. Decisão mantida”. (TJ/SP, Agravo
de Instrumento no 2211561-08.2020.8.26.0000, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 18/09/2020, Rel. Mario A. Silveira).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ausência de bens penhoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193976-40.2020.8.26.0000 -Voto no 9004
7
Deferimento de suspensão do passaporte e bloqueio de cartão de
crédito da executada Impossibilidade - Medidas desproporcionais,
frente ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de
locomoção, que não teriam o condão de modificar a circunstância
de ausência de bens ou, ainda, de assegurar o cumprimento da
obrigação ora discutida, de modo que não se justifica a imposição
de restrição a direitos individuais do devedor nesses casos.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2178337-79.2020.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo Pastore Filho, j.
17/09/2020).
No mesmo sentido entende o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RECOLHIMENTO
DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE MEDIDAS
EXCEPCIONAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que " As
medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não
podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade,
de modo que contra o executado devem ser adotadas as
providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp n.
1.283.998/RS,
Relator
Ministro
LAZARO
GUIMARÃES
-
Desembargador Convocado do TRF 5a Região- QUARTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193976-40.2020.8.26.0000 -Voto no 9004
8
julgado em 9/10/2018, DJe 17/10/2018).
2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório
dos autos, concluiu que não há justificativa para o emprego das
medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil
na hipótese, inclusive no que tange à efetividade da satisfação do
crédito do credor. Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão
recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no Agravo Em Recurso Especial no 1604952 DF
(2019/0313358-6), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29/06/2020).
Dessa forma, considerando que a medida
deferida não se mostra razoável, sendo demasiadamente gravosa ao
devedor, sem indícios de eficácia à execução, o recurso merece
provimento para indeferir o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do
agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora